Tribunal: TJES
Processo: 5021134-25.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021134-25.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: QUEICILIANA SILVA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5021134-25.2022.8.08.0035

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDO: QUEICILIANA SILVA SANTOS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE NA VIA PÚBLICA PROVOCADO POR BURACO EM TAMPA DA CAIXA DE ESGOTO DA CESAN. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que sofreu acidente em calçada pública, tendo ficado com a perna presa em buraco disposto na tampa da caixa de esgoto da Companhia Espírito Santense (CESAN), o que ocasionou fratura do osso de seu pé esquerdo. Diante disso, pugna pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a CESAN e, subsidiariamente, o município de Vila Velha/ES, ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de Recurso Inominado, a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) dispõe que os fatos narrados na exordial não configuram violação extrapatrimonial, razão pela qual pugna pela improcedência do pleito autoral e, subsidiariamente, pela redução da indenização fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Conforme consignado em sede de sentença, em decorrência da responsabilidade objetiva do ente público, cabe ao recorrido responder pelos danos causados ao recorrente em decorrência da ausência de sinalização adequada de buraco disposto na tampa da caixa de esgoto (bueiro) localizada em calçada pública do município de Vila Velha/ES.

No mesmo sentido, constatada omissão da concessionária de serviço público quanto a conservação e fiscalização das caixas de esgoto (bueiros) encontradas em vias públicas, o que gerou o acidente sofrido pela parte autora.

Dessa forma, cabe à recorrente responder pelos danos ensejados à consumidora, que em decorrência de omissão da concessionária de serviço público e do município de Vila Velha fraturou osso do pé esquerdo, sofrendo violação a sua integridade física.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

É a aplicação da teoria da culpa do serviço público, que ocorre quando o serviço público não funcionou (omissão), funcionou atrasado ou funcionou mal. Logo, diante dessas considerações, no caso presente, tem-se que cabia ao município evitar o dano, zelando pelas boas condições de suas vias.

Da análise dos documentos colacionados aos autos, depreende-se que as fotos contidas nos Id n. 17163415, não deixam dúvidas quanto à: existência de buraco na grade de bueiro de esgoto na via pública e ausência de sinalização. A testemunha ouvida em juízo também confirmou os fatos acerca do buraco existente na rua e o acidente que ocorreu com a parte autora que inclusive se sentou por um período na loja da testemunha (Id's n. 30507805 e 30505851).

Além disso, a parte autora comprovou que necessitou se afastar do trabalho por 14 dias (Id n. 17163152) por ter fraturado ossos dos metatarso (págs. 01 e 02 do Id n. 17163421). Evidente, então, que a via não está sendo mantida como deveria diante do buraco existente em virtude de vício da tampa de esgoto, portanto, a negligência da CESAN e do Município de Vila Velha requeridos é induvidosa.

[...]

A parte autora sofreu lesões físicas em virtude da omissão da CESAN e do ente municipal, ou seja, todos os elementos para a responsabilização civil estão presentes, quais sejam, o dano (fratura de base de 5º metatarso esquerdo), o ato ilícito (omissão na manutenção de tampa de bueiro e consequentemente da via pública), o nexo de causalidade entre o ato e o dano, além da culpa que é exigida em caso de omissão estatal como já exposto.

Logo, também rejeito o pedido de condenação do Município em lucros cessantes por ausência comprobatória.

Quanto ao requerimento pela minoração da indenização por danos morais, registro que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)